Tribunal: CARF
Processo: 10735.724300/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.724300/2012-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.776 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 85/88, exercício 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de: a) área de preservação permanente não comprovada; e b)
valor da terra nua (VTN) declarado não comprovado. Foi arbitrado o VTN tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Consta do Demonstrativo de Apuração do ITR, fl. 83, que:
Área total do imóvel de 1.965,0 ha.
Foi glosada a Área de Preservação Permanente - APP de 1.205,8 ha.
Área ocupada com benfeitorias úteis à atividade rural – 1,5 ha.
Apurada a área aproveitável de 1.963,5ha.
Mantida a área declarada utilizada pela atividade rural de 735,4 ha.
Apurado o grau de utilização de 37,5.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.724300/2012-99
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724300/2012-99

Apurado o novo valor da terra nua, sendo mantidos os valores declarados com
benfeitorias e culturas.
Alterada a alíquota de 0,30% para 6%.
Em impugnação apresentada às fls. 89/152, o contribuinte afirma que o imóvel
está localizado em área de chuvas intensas, o que dificulta os trabalhos profissionais. Requer a
oportunidade do contraditório e que sejam apreciados os documentos apresentados. Não há
questionamento quanto a glosa da APP ou alteração do VTN.
A DRJ/CGE, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 04-36.454
de fls. 170/181, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
Imóvel Rural Fazenda Santa Tereza - NIRF 1.543.611-0
Área de Preservação Permanente. Tributação. Laudo Técnico. ADA.
Somente é cabível afastar da tributação do ITR as áreas de preservação permanente
mediante comprovação da existência física por meio de Laudo Técnico e Ato
Declaratório Ambiental apresentado ao Ibama dentro do prazo previsto na legislação
tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 22/10/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 185), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/11/14, fls. 186/219, que contém, em síntese:
Afirma que o recurso é parcial.
Diz que contratou a elaboração de novo laudo técnico por engenheiro agrônomo,
acompanhado de ART, que está em consonância com a NBR 14.653-3, devendo o auto de
infração ser parcialmente cancelado. A recorrente providenciará o pagamento da parte
procedente da autuação (R$ 39.138,69), fazendo jus à redução de 30% da multa de ofício.
Aduz que de acordo com o laudo, restou apurada uma Área de Preservação
Permanente – APP de 375,23 ha e Área de Reserva Legal de 393,00 ha, resultando em uma área
tributável de 1.196,77 ha, área ocupada com benfeitorias de 0,57 ha e área aproveitável de
1.196,20 ha. Foram alteradas as áreas utilizadas, alterando-se o grau de utilização para 65,27%.
Apurou-se novo VTN, alíquota de 1,6% e imposto devido de R$ 39.138,69.
Disserta sobre a não incidência de ITR sobre área de preservação permanente e
área de reserva legal. Sobre a desnecessidade apresentação de ADA.
Questiona a utilização do SIPT.
Requer seja dado provimento parcial ao recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.724300/2012-99

VOTO
No caso, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Desta forma, considerando que as informações do SIPT são indispensáveis para
o deslinde da questão, solicita-se que seja juntada aos autos a tela do sistema informatizado
na qual consta as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital